Tribunal: STJ
Processo: 0398235-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1043175 - SP (2025/0398235-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BERNARDO HENRIQUE DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
TALITA FAGUNDES RANGEL - SP525186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
-A, §1o, INCISO I E §2o, INCISOS IV, V C/C O
CORPUS ART. 121
ART. 121,
§2o, INCISO IV, NA FORMA DO
TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ART. 29,
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS.
AUSÊNCIA
DE
DESÍDIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
, na qual se buscava o relaxamento da prisão preventiva
habeas corpus
por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a dilação do prazo para o
encerramento da instrução criminal configura constrangimento ilegal passível
de relaxamento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição do excesso de prazo não se baseia em mera soma aritmética, mas
no princípio da razoabilidade, que exige a ponderação das circunstâncias
específicas do caso concreto.
4. No caso, a complexidade do feito, que apura crimes graves, a pluralidade de
réus e a pena abstrata elevada justificam uma maior dilação temporal para a
conclusão dos atos processuais.
5. A instância de origem assentou que o Juízo processante tem impulsionado
regularmente o feito e adotado medidas para garantir a celeridade, não se
verificando a alegada desídia estatal, mas sim demora decorrente das
peculiaridades da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53063869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: bc0673a4-8e9c-47c7-9ec3-e88399a728d1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: bc0673a4-8e9c-47c7-9ec3-e88399a728d1

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1043175 - SP (2025/0398235-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BERNARDO HENRIQUE DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
TALITA FAGUNDES RANGEL - SP525186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
-A, §1o, INCISO I E §2o, INCISOS IV, V C/C O
CORPUS ART. 121
ART. 121,
§2o, INCISO IV, NA FORMA DO
TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ART. 29,
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE
DE
RÉUS.
AUSÊNCIA
DE
DESÍDIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
, na qual se buscava o relaxamento da prisão preventiva
habeas corpus
por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a dilação do prazo para o
encerramento da instrução criminal configura constrangimento ilegal passível
de relaxamento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição do excesso de prazo não se baseia em mera soma aritmética, mas
no princípio da razoabilidade, que exige a ponderação das circunstâncias
específicas do caso concreto.
4. No caso, a complexidade do feito, que apura crimes graves, a pluralidade de
réus e a pena abstrata elevada justificam uma maior dilação temporal para a
conclusão dos atos processuais.
5. A instância de origem assentou que o Juízo processante tem impulsionado
regularmente o feito e adotado medidas para garantir a celeridade, não se
verificando a alegada desídia estatal, mas sim demora decorrente das
peculiaridades da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52638462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 0bdaeb32-7cc6-4c97-b130-1add4aa3eb97

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BERNARDO HENRIQUE DE
FREITAS contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 24-28), na qual foi denegada a
ordem de
.
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente, ora agravante, foi preso em flagrante delito no
dia
convertida a custódia em prisão preventiva, tendo sido posteriormente
25/11/2024,
denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
-A, §1o, inciso I e §2o,
art. 121
incisos IV, V c/c o
§2o, inciso IV, na forma do
todos do Código Penal.
art. 121,
art. 29,
O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
e
error in judicando error in
. Alega que a decisão monocrática partiu de premissa fática superada, qual seja,
procedendo
a de que a audiência de instrução ocorreria em data próxima (09/10/2025), quando, na
verdade, o ato processual foi novamente redesignado para
Argumenta que tal
03/02/2026.
fato novo demonstra a mora processual, que já alcança quase quinze meses de prisão
cautelar sem o encerramento da instrução. Impugna a aplicação do princípio da
razoabilidade, aduzindo que a complexidade da causa ou os esforços institucionais
genéricos do Judiciário não podem justificar o prolongamento injustificado da custódia.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que, reformada a
decisão singular, seja concedida a ordem, relaxando-se a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante busca a reforma da decisão monocrática que denegou a ordem de
, insistindo na tese de excesso de prazo na formação da culpa, especialmente
habeas corpus
diante da nova redesignação da audiência de instrução.
Contudo, os argumentos trazidos no regimental não são suficientes para infirmar
os fundamentos da decisão agravada.
Conforme exposto na decisão impugnada, a jurisprudência desta Corte Superior
é consolidada no sentido de que a aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso
de prazo não resulta de uma simples soma aritmética. Trata-se de uma análise que convoca
a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual
deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos
Documento eletrônico VDA52638462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 0bdaeb32-7cc6-4c97-b130-1add4aa3eb97

prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da
ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e
decorre de desídia do aparato judicial.
No caso em exame, a decisão monocrática analisou adequadamente tais
particularidades. Fundamentou-se no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o qual
destacou, de forma idônea, a complexidade do feito. O agravante foi denunciado pela
suposta prática de crimes de acentuada gravidade, cuja pena máxima abstrata cominada é
elevada. Ademais, o processo envolve pluralidade de réus, o que, inegavelmente, demanda
maior tempo para a realização dos atos instrutórios e o cumprimento das garantias
processuais.
A alegação central do agravante, referente à nova redesignação da audiência de
instrução para
embora demonstre um lapso temporal de fato significativo, não
03/02/2026,
altera a conclusão adotada na decisão agravada quanto à ausência de desídia estatal. A
decisão monocrática, ao transcrever os fundamentos do Tribunal
, já havia
a quo
reconhecido que o Juízo de primeiro grau tem adotado medidas para agilizar a tramitação,
como a realização de audiências diárias e a designação de juízes auxiliares para atuar nos
feitos complexos daquela unidade judiciária.
Verifica-se, portanto, que a demora, embora indesejada, não decorre de inércia
ou descaso do Magistrado processante, mas sim das "circunstâncias peculiares da causa" e
das dificuldades inerentes à gestão de uma pauta complexa, que envolve múltiplos feitos de
réus presos. A decisão agravada concluiu corretamente que o Juízo de grau tem
impulsionado regularmente o andamento da ação penal, não restando configurado, ao
menos por ora, o alegado constrangimento ilegal.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA
DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
691
DO
STF.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO
RÉU NO PRESÍDIO PERTO DOS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DOENUNCIADO N. 691 DA
SÚMULA
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No que concerne à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de
um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha
investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto,
Documento eletrônico VDA52638462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 0bdaeb32-7cc6-4c97-b130-1add4aa3eb97

como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir
na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão
cautelar.
Precedentes.
3. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado por esta Superior Corte
de Justiça, a manutenção ou transferência do preso para estabelecimento
prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma
absoluta, cabendo ao julgador avaliar a conveniência da medida.
4. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a
afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a
superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame
demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento
adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado n. 691
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.007.937/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E VILIPÊNDIO DE
CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de
Pernambuco que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
recorrente, acusado de homicídio qualificado, tortura e vilipêndio a cadáver.
2. O recorrente alega excesso de prazo na formação da culpa, considerando o
tempo de prisão provisória, e requer a expedição de alvará de soltura.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na
instrução criminal que justifique a soltura do recorrente, considerando a
complexidade do caso e a pluralidade de réus.
III. Razões de decidir
4. A análise de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio
da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não
apenas pela soma aritmética dos prazos processuais.
5. No caso, a complexidade do processo, envolvendo três delitos graves e três
acusados com defesas distintas, justifica a delonga processual, não havendo
desídia estatal a ser reconhecida.
6. A gravidade dos delitos e suas circunstâncias, incluindo a morte de uma
adolescente após tortura, evidenciam que o tempo de prisão preventiva é
razoável, considerando a possível pena em caso de condenação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise de excesso de prazo na instrução criminal
deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto. 2. A
Documento eletrônico VDA52638462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 0bdaeb32-7cc6-4c97-b130-1add4aa3eb97

complexidade do feito e a pluralidade de réus podem justificar a delonga
processual sem configurar desídia estatal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§2o, I e IV;
art. 121,
art. 212;
o, I, a, c/c §4o, II e III;
Lei n. 9.455/1997, art. 1
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
art. 69.
202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
15/4/2025;
STJ, AgRg no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
22/4/2024,
25/4/2024;
190.589/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
(RHC n. 214.837/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
10/6/2025.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:20
Código de Controle do Documento: 0bdaeb32-7cc6-4c97-b130-1add4aa3eb97

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.043.175 / SP
Número Registro: 2025/0398235-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013230920248260621 2248230842025826000050000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TALITA FAGUNDES RANGEL
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
TALITA FAGUNDES RANGEL - SP525186
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BERNARDO HENRIQUE DE FREITAS (PRESO)
CORRÉU
: NELSON PEREIRA BATISTA
CORRÉU
: KAUAN ANTONY LAURINDO BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA53024152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 3d09bd60-31e8-46bf-8577-aa5174ee1074

AGRAVANTE : BERNARDO HENRIQUE DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO SOARES ABUD - SP468367
TALITA FAGUNDES RANGEL - SP525186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 3d09bd60-31e8-46bf-8577-aa5174ee1074